Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes do colendo STJ. 1.1. Comprovada a cessão de crédito e verificando-se dos documentos que acompanham a inicial que existe pertinência subjetiva, não há que se falar em ilegitimidade ativa ad causam.
2. A responsabilidade em comprovar o pagamento ou descumprimento contratual recai sobre a parte ré. As requeridas não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) porquanto a empresa autora comprovou ser a titular de crédito, assim como a regular prestação dos serviços, demonstrando o vínculo jurídico sustentado.
3. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.